Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO – MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INOCORRÊNCIA. TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO (BORTEZOMIBE.). TEMA 106, do STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo.

2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).

3. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento cuja eficácia para tratamento do Mieloma Múltiplo, quando não há outro fármaco disponível no SUS, para tratar a doença que acomete a paciente, se comprovado, como no caso, que ele é essencial ao tratamento da parte e que ela não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA.

4. O relatório médico circunstanciado emitido pelo médico que assiste ao paciente atesta que não há no SUS medicamentos com atividade terapêutica similar, bem como a Nota Técnica do NATJUS recomenda a utilização do medicamento para tratamento do câncer que acomete o apelado.

5. Recurso conhecido e desprovido.